Tribunal: STF
Processo: RE 100227
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
Prescrição penal. Os $$ 1. e 2. do artigo 110 do Código
Penal, introduzidos pela Lei 6.416/77, dizem respeito a prescrição da
pretensão executoria, e  não  a  prescrição  da  pretensão  punitiva.
Precedentes do STF. Recurso extraordinário conhecido e provido.